Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-98.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700260-98.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO MOURA DEMARTINI AGRAVADO: EDUARDO BATISTA DE QUEIROZ DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento redistribuído à relatoria do signatário em razão da prevenção quanto ao processo 0705054-27.2016.8.07.0016. Ratifico a decisão de indeferimento da tutela antecipada (i.d. 24887984). Intime-se o agravado para responder ao Agravo, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 26 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator